Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 864 PELO STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do Distrito Federal, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ente público.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar: (i) a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, pendente de julgamento; (ii) e a inexigibilidade do título executivo judicial constituído na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, por afronta ao Tema no 864 do STF.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória suspendendo seus efeitos, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu na espécie.
4. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado.
IV – DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.
2. A inexigibilidade da obrigação não se configura quando a matéria já foi decidida e se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada no título executivo judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, a, e 969; Lei Distrital no 5.106/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905357, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 29/10/2015 (Tema 864).
TJDFT, ACC 0032335-90.2016.8.07.0018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 22/9/2021; AR no 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando, Habibe, 2a Câmara Cível, j. 10/9/2024; ADI no 2015.00.2.005517-6, Rel. Des. Humberto Ulhôa, Conselho Especial, j. 26/5/2015.